Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719681-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BOMFIM LIMA, MARIA EDNA ARAUJO PINHEIRO, MARIA EUNICE DE SOUSA, MARIA FERNANDA DE SALES NAVARRO, MARIA HELENA BARROS COUTINHO, MARIA JOSE DE SOUSA LACERDA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA HOLANDA CAVALCANTE, MAVIA MENDES DA SILVA, MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA, ALVARO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0712691-42.2024.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 229345418 da origem): “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, relativamente a atualização do débito. Ressalto que deverão ser excluídas as parcelas devidas à exequente MARIANGELA FILGUEIRAS DA SILVA. Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, " o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada,, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal." Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo, ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. O agravante alega a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI 7.391/DF; a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864/STF; e a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a Selic incida apenas sobre o montante principal do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão da ADI 7.391/DF; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864/STF; e (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão proferida na ADI 7.391/DF transitou em julgado, tendo o STF negado provimento ao agravo regimental e declarado a improcedência da ação direta, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. O Tema 864/STF não é aplicável ao caso, pois a controvérsia não trata de revisão geral de remuneração, mas sim de norma concessiva de aumento escalonado aos servidores públicos do Distrito Federal, conforme entendimento consolidado na própria ADI 7.391/DF e em decisão liminar na ação rescisória. 5. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 113/2021 e regulamentação da Resolução 448/2022 do CNJ, não caracteriza anatocismo, pois a atualização monetária e os juros de mora anteriores a dezembro de 2021 foram incorporados ao principal, sobre o qual a Selic incide de forma isolada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão proferida na ADI 7.391/DF, com trânsito em julgado, afasta a alegação de inexigibilidade do título executivo. 2. O Tema 864/STF não se aplica a casos de concessão escalonada de aumento remuneratório, não sendo fundamento para a inconstitucionalidade da coisa julgada. 3. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, sem configurar anatocismo, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução 448/2022 do CNJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, art. 535, III; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução 448/2022 do CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.05.2024; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024. (Acórdão 1984032, 0750569-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. SELIC. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal- Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos da exequente. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegação de prejudicialidade externa, com a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros, além de equívocos na planilha de cálculos. III – Razões de decidir 4. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois, a ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível na sessão realizada em 9/12/2024. 5. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. 6. A alegação de equívocos na planilha de cálculos não procede, uma vez que elaborados em conformidade com o título executivo judicial. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.349/STF; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023. (Acórdão 1983800, 0748542-02.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 e o reajuste na remuneração dos substituídos. 2. Na impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória) e alegou a inexigibilidade da obrigação em face da repercussão geral do Tema no 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões controvertidas: (i) Saber se a mera propositura de ação rescisória (com pedido liminar já indeferido) configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. (ii) Verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema no 864/STF sobre inexigibilidade da obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo concessão de tutela provisória, não configurando, por si só, causa de prejudicialidade externa. 5. A tese do Tema no 864/STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado, especialmente em casos onde o direito reconhecido judicialmente apresenta fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei. 6. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme previsto também na Resolução no 303/2019 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não constitui, por si só, causa para suspensão de cumprimento de sentença, sobretudo diante da posterior notícia de que sequer fora admitida. 2. A tese firmada no Tema no 864/STF não impede a execução de decisões transitadas em julgado com direitos definidos em bases específicas. 3. A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros a partir de dezembro de 2021." (Acórdão 1981299, 0750266-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, verifica-se que não foi deferida nenhuma medida liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator